Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703854-38.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMAMBAIA VEICULOS EIRELI - ME APELADO: MANOEL CELESTINO DOS SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Verifico que a advogada subscritora da apelação, Dra. Soily Braga da Paixão Batista, não possui procuração nos autos para praticar os atos processuais, conforme art. 105 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que regularize sua representação processual e ratifique o ato, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator